Tribunal: STF
Processo: Pet 10175
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de petição proposta por Arno Bruno Weis, com pedido de liminar, objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo ainda não remetido a esta Corte. 



    O peticionante narra que:



    a) originariamente, se trata de “Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Divórcio, Alimentos, Partilha de Bens e Danos Morais proposta por Kaléia Elizete Pereira da Silva” em seu desfavor, julgada parcialmente procedente pelo juízo a quo; 



    b) irresignado, interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pela Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 



    c) ato contínuo, “opôs embargos de declaração, mormente para saneamento de omissão, diante da ausência de pronunciamento e, por conseguinte, elucidação acerca de questões imprescindíveis” (eDoc. 1, fl. 10);



    d) “no entanto, em absoluta ausência de prestação jurisdicional, adveio acórdão totalmente genérico, conhecendo, porém, negando provimento aos aclaratórios” (eDoc. 1, fl. 12);



    e) “tendo em vista que o Tribunal Goiano, instado a se manifestar, não esclareceu todos os pontos controvertidos e todas as questões suscitadas, o recorrente opôs novos aclaratórios suscitando a análise integral da matéria, bem como para fins de prequestionamento de violação de dispositivos legais e ainda, para arguir incidência de prescrição à pretensão – matéria de ordem pública” (eDoc. 1, fl. 13); 



    f) “Contudo, sobreveio novo acórdão se abstendo, novamente, de sanar os vícios de omissão” (eDoc. 1, fl. 14), razão pela qual interpôs recurso extraordinário (concomitantemente ao recurso especial), sustentando, em síntese, contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O peticionante afirma estar configurada a probabilidade do direito, sob a alegação de que 



    “Está claro a existência de error in procedendo, consistentes em negativa da prestação jurisdicional e inobservância à incidência de prescrição e error in judicando, relativo à ausência de ‘affectio maritalis’ no período de 1.994 a 2.001, circunstâncias que levaram, por conseguinte, este Sodalício Estadual a violar as redações dos art. 1.022, da Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil), arts. 205 e 1.723, ambos da Lei nº 10.406/02 (Código Civil) e art. 1º da Lei nº 9.278/96, o que não foi sanado pelos embargos, indo de encontro com a Constituição Federal.” (eDoc. 1, fl. 20). 



    Sustenta a existência do periculum in mora, “considerando-se as consequências emergentes da decisão que acarretará em detrimento de metade de todo um patrimônio adquirido individualmente mediante muita labuta pelo recorrente ao longo de 75 (setenta e cinco) anos de vida, além de concorrência em direito de terceiros (quais sejam seus filhos)” (eDoc. 1, fl. 22). 



    Postula, desse modo, “a concessão liminar da medida cautelar inaudita altera parte, especificamente para a IMEDIATA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, dotando o Recurso Extraordinário de efeito suspensivo, não admitido, aguardando julgamento do AResp e ARE” (eDoc. 1, fl. 23). 



    Por fim, requer seja julgada totalmente procedente a presente ação, confirmando-se a liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, cumpre observar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, órgão competente para apreciação da lide, já examinou o pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição de recurso extraordinário, indeferindo-o (eDoc. 11, fls. 201-204). 



    Assim, o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que não se admite.



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário fora inadmitido na origem (eDoc. 11, fls. 226-227) e não houve o recebimento nesta Corte do agravo interposto contra a decisão denegatória daquele recurso. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 8/4/13).



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (Pet 7795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23-04-2019);



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (Pet 9834 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21-09-2021).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, da leitura das peças juntadas pelo ora peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir.



    O apelo extremo foi fundamentado na alegada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, o que não procede, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (Tema nº 339, AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10).



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente